Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-66.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONDENAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença condenatória.
2. O embargante sustenta que a mencionada decisão foi omissa quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que a condenação considerada para fins de reincidência, referente aos autos no 0702487-25.2022.8.07.0012 (ID 186660408 – Pág. 3), transitou em julgado posteriormente aos fatos. Diante disso, requer o afastamento da valoração negativa da agravante e, por conseguinte, a fixação do regime inicial aberto.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão cinge-se a analisar se no julgado embargado teria ocorrido omissão quanto à análise da dosimetria da pena e se o referido vício implicaria alteração do regime inicial para o cumprimento da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente cumpre assinalar que a tese defensiva ventilada nos embargos de declaração em análise não foi objeto da apelação. Pelo contrário, ao abordar a segunda fase da dosimetria, a defesa assinalou, em seu recurso, que “o magistrado corretamente reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea, mas também a agravante da reincidência, com base na condenação proferida nos autos no 0702487-25.2022.8.07.0012, transitada em julgado em 25/01/2024” (ID 66344791 - Pág. 3). O que foi impugnado foi o quantum fixado na pena-base e o regime inicial de cumprimento da reprimenda.
6. Ocorre que o recurso de apelação ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo para análise do Tribunal toda a matéria debatida na sentença. Excepcionalmente, o tribunal pode ir além dos limites estritos da impugnação, nos casos em que há questões de ordem pública, as quais podem ser analisadas, inclusive, de ofício.
7. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022, CPC). Os embargos de declaração, embora não tenham, via de regra, efeito infringente, podem levar à modificação do julgado quando se tratar de matéria de ordem pública.
8. Nesse contexto, tendo em vista que a questão da dosimetria da pena é de ordem pública, ela pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.
9. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
10. No caso, a condenação criminal utilizada para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, referente aos Autos no 0702487-25.2022.8.07.0012 (ID 186660408 - Pág. 3), transitou em julgado para a acusação em 25/01/2024, mas o trânsito em definitivo somente ocorreu em 04/07/2024, ou seja, posteriormente aos fatos, objeto da presente ação penal, motivo pelo qual não pode ser considerada para fins de reincidência.
11. Todavia, verifica-se que o réu, ora embargante, também possui outra condenação penal proferida nos Autos no 0715590-98.2023.8.07.0001 (ID 186660408 - Pág. 5), a qual transitou em julgado em 18/08/2023 e, portanto, antes dos fatos em análise. Tal condenação foi usada para valorar negativamente a circunstância judicial referente aos antecedentes do acusado, por ocasião da fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena.
12. Assim, é possível perceber que o juízo sentenciante incorreu em erro material, pois deveria ter considerado a condenação relativa aos Autos no 0702487-25.2022.8.07.0012 (ID 186660408 - Pág. 3) como maus antecedentes e aquela dos Autos no 0715590-98.2023.8.07.0001 (ID 186660408 - Pág. 5) como a agravante genérica prevista no art. 61, I, do CP.
13. Isso porque a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
14. Ressalte-se que, apesar de o mencionado equívoco na dosimetria da pena não ter sido abordado na apelação, consta pedido de revisão da dosimetria da pena. Desse modo, tendo em vista que os tribunais de segundo grau, quando provocados a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, ficam autorizados a rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença, reconheço a existência da omissão apontada.
15. Contudo, deve-se manter inalterada a pena e o regime inicial para o seu cumprimento, pois o réu possui maus antecedentes e é reincidente, fatos que não devem ser afastados ante o mero erro material do juízo de origem quanto à indicação dos números dos autos que foram utilizados para fundamentar a valoração negativa da referida circunstância judicial e da mencionada agravante.
16. Note-se, por fim, que a manutenção do quantum condenatório e do regime prisional não viola o princípio non reformatio in pejus, segundo o qual, o julgador não está vinculado aos fundamentos adotados na instância anterior; ele apenas não pode agravar a pena, o que seria inadmissível em recurso exclusivo da defesa. Nesse sentido é o entendimento da Quinta Turma do STJ (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 993.413 – PR).
IV. DISPOSITIVO
17. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para reconhecer a omissão supracitada, mantendo-se, todavia, o acórdão embargado nos seus ulteriores termos.
18. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 48 da Lei no 9.099/95; art. 1.022, CPC; art. 61, I, do CP.